Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-64.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021726-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), BICHOMANIA - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 05.469.278/0001-26 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 148557150).

Assegura que não ocorreu a prescrição, pois, o crédito tributário foi constituído através de notificação do executado em 14 de março de 2022 e, a execução fiscal foi proposta na data de 16 de agosto do mesmo ano, ou seja, antes o transcurso do prazo de cinco (5) anos.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 156178652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs agravo de instrumento contra decisão que
declarou a prescrição do crédito tributário com vencimento em 15 de março de 2017.

Eis o teor da decisão:

[...] Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 760/2022, verifica-se que há fato gerador de 2017, que teve a constituição em 15/03/2017, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 16/08/2022, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), emende sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 148415671 – fls. 25/26).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.977,87: cinco mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (certidão de dívida ativa nº 760/2022), em que a inicial foi protocolada em
16 de agosto de 2022 (Id.

148415671 – fls. 4)
.

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 30 de agosto de 2022
foi prolatada a decisão que
declarou a prescrição do crédito tributário com vencimento em 15 de março de 2017 (Id. 148415671 – fls. 25/26).

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A
Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
, que é um tributo originariamente sujeito a
lançamento de ofício
,
o termo inicial do prazo de prescrição conta-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.

[...]
O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1114780/SC recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [sem negrito no original]

[...]
Tratando-se de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença e Localização, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento
.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o despacho que ordenou a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, agravo de instrumento 1006836-28.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 29 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma,
a considerar a data de vencimento da obrigação tributária referente ao exercício de 2017, que ocorreu em 15 de março de 2017
, verifica-se a ocorrência da prescrição, pois, até o protocolo da inicial, em
16 de agosto de 2022 (Id.

148415671 – fls. 4)
, já havia transcorrido o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023